Tribunal: TJSP
Processo: 0001169-73.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Homologação cálculo progressão regime aberto – Termo inicial data da sentença que concedeu progressão ao semiaberto - Retificação do cálculo - Necessidade – Deferimento da progressão ao regime aberto – Descabimento – De rigor a análise pelo Juízo a quo sob pena de supressão de instância – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001169-73.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RODRIGO
DE ALMEIDA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maior de
votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para o fim de retificação de
cálculo, nos termos especificados, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES, vencedor, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, vencido e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no
0001169-73.2020.8.26.0502
Voto no
18.227 - digital
Agravante: Rodrigo de Almeida Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
VOTO RELATOR DESIGNADO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Homologação cálculo
progressão regime aberto Termo inicial data da sentença que
concedeu progressão ao semiaberto - Retificação do cálculo -
Necessidade Deferimento da progressão ao regime aberto
Descabimento De rigor a análise pelo Juízo a quo sob pena de
supressão de instância
AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado Rodrigo de Almeida Santos contra a r.
decisão de fls. 221 que homologou os cálculos de liquidação para fixar a
data da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto como termo
inicial para sequencial promoção.
Inconformado, o agravante pleiteia a reforma
do decisum, para o fim de ser determinada a retificação do cálculo
elaborado para que nele seja considerada como termo inicial para
progressão ao regime aberto, a data na qual o agravante preencheu o
requisito temporal para progressão ao regime semiaberto. Pleiteia, ainda o
deferimento da progressão para o regime aberto (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ofertada contraminuta (fls. 228/237), o MM.
Juiz a quo manteve a decisão recorrida (fls. 238) e a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 243/248).
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Com
efeito,
conforme
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal, estabelece-se como marco para a subsequente
progressão, a data em que o apenado preencheu os requisitos legais do art.
112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão
declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o reeducando,
efetivamente, foi inserido no atual regime.
Confira-se, a propósito, o recente julgado do C.
STJ:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
112 DA LEP. PRECEDENTE DO STF. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, externado no julgamento do HC 115.254 (Rel.
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015), para estabelecer, como marco para a
subsequente progressão, a data em que o apenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP e não
aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão
declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o
reeducando, efetivamente, foi inserido no atual regime.
2. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício, para cassar o acórdão impugnado e restabelecer
a decisão proferida pelo Juízo da execução penal” (HC
357.480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, C. 5a Turma j.
09/05/2017).
Sendo assim, conclui-se que o tempo de
contagem da fração para progressão ao regime aberto deve levar em conta,
como termo inicial, a data em que o agravante cumpriu o requisito objetivo
para progredir ao semiaberto.
Destarte, deve ser provido em partes o presente
agravo, para que seja retificado o cálculo elaborado, considerando como
termo inicial para progressão ao regime aberto a data na qual o sentenciado
preencheu o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto.
Por outro lado, não prospera o pedido defensivo
de progressão ao regime aberto.
Afinal, o sentenciado teve seu pedido de
progressão indeferido de plano, em razão da falta de preenchimento do
requisito objetivo-temporal. Assim, após a retificação do cálculo de pena,
conforme ora deferido, tal pedido deve ser novamente postulado ao Juízo
da Execução, a quem compete analisar se tal pleito preenche os requisitos
do artigo 112 da Lei de Execução Penal (requisitos objetivo e subjetivo),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob pena de supressão de instância.
3.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para o fim de retificação de cálculo, nos
termos especificados.
SILMAR FERNANDES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001169-73.2020.8.26.0502.
Agravante: RODRIGO DE ALMEIDA SANTOS (Dra. Glaucia AP. de
Freitas Nascimento, Advogada).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Roberta Cristina Romão.
Comarca: Campinas.
Voto no 18.595.
-DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO-
Respeitado
o
entendimento
da
douta
maioria, ouso dela divergir.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/07) interposto, com fulcro no artigo 197,
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por RODRIGO DE
ALMEIDA SANTOS, contra a r. decisão proferida no curso
da execução de pena (fls. 221
prolatada em 23/01/2020), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve bem considerar como data base a da decisão que
deferiu a progressão ao regime semiaberto como termo
inicial para sequencial promoção, de tal forma, indeferindo
pedido de progressão ao regime aberto (ausência de requisito
objetivo).
Busca o agravante, nesta Instância, a
cassação da r. decisão, com retificação dos cálculos e
alteração da data-base fixada, para o dia em que houve
implemento do lapso temporal necessário para progressão
ao regime semiaberto, em consonância com a jurisprudência
do C. Supremo Tribunal Federal, concedendo-se, então, a
progressão ao regime aberto.
Contrarrazões
às
fls.
228/237
pelo
desprovimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 243/248).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, o agravante,
primário, expia pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão. Iniciou o cumprimento das
penas em 14/02/2013, estando previsto o término para
24/04/2023.
Aponta-se
que
obteve
o
agravante
a
progressão ao regime intermediário em decisão proferida em
29/04/2019 (conforme se vê a fls. 176).
Na decisão homologatória, afastado pleito
defensivo (fls. 203/209), foi fixada a data da prolação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto
como termo inicial do lapso necessário para sequencial
promoção, agora ao aberto, daí o indeferimento da
progressão então almejada, por ausência de requisito
objetivo (fls. 221).
Andou bem o piso.
Com efeito, nos precisos termos do artigo
112, da Lei de Execução, a execução progressiva da pena,
com a transferência para regime menos rigoroso, dar-se-á,
no caso de crimes comuns, “quando o preso tiver cumprido
ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado
pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam
a
progressão”.
Da
redação
do
mencionado
dispositivo, aplicada a melhor interpretação, facilmente se
extrai que (i) existe um lapso mínimo que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superado pelo penitente e; (ii) a progressão não depende
exclusivamente do resgate de certa fração de pena, mas
sim, também, de bom comportamento carcerário, o qual
somente é aferido por ocasião da apreciação do pedido de
progressão.
Equivocado, desta feita, “permissa venia”,
entendimento tal como o apresentado no recurso, qual seja,
de que a decisão que defere progressão de regime é
meramente declaratória, mas sim, também, constitutiva, não
se podendo olvidar, que, no extremo, tal linha argumentativa
implicaria em progressão por salto, do fechado diretamente
para o aberto, vedada pela Súmula de no 491, do C.
Superior Tribunal de Justiça, daí porque adequada a
fixação da data de prolação da decisão deferitória como
termo inicial para sequencial promoção. Na realidade, ideal
seria se o lapso começasse a correr do efetivo ingresso no
regime semiaberto, contudo, podendo aí sair prejudicado o
próprio sentenciado, em razão do inegável e lamentável
descaso do Poder Público, no tocante à administração dos
estabelecimentos penais, pouco estruturados e com vagas
insuficientes para a população carcerária existente. Mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próximo do justo, portanto, para a Sociedade e para o
próprio sentenciado, o proceder adotado pelo piso.
Interessante, sobre a matéria, os seguintes
precedentes:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Pena
Cálculo -
Retificação - Impossibilidade - Termo inicial para
progressão ao regime aberto Data em que foi
concedido o regime semiaberto Agravo não
provido.” (TJ-SP Agravo em Execução Penal no
0006918-83.2016.8.26.0026, 14a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Miguel Marques e Silva, j.
16/02/2017, v.u.);
“Agravo em Execução - Recurso interposto contra
decisão que determinou início da contagem do
lapso temporal para a concessão de progressão de
regime prisional o dia em que o sentenciado atingiu
o direito de progredir - Fixação da data-base para a
concessão de progressão. Lapso temporal deve ser
contado a partir do efetivo ingresso no regime
prisional intermediário. Decisão cassada. Agravo
provido.” (TJ-SP Agravo em Execução Penal no
0000661-14.2017.8.26.0509, 7a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Freitas Filho, j. 31/05/2017, v.u.);
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE
CONCEDEU
CONCOMITANTEMENTE
DUAS
PROGRESSÕES DE REGIME SUCESSIVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRESSÃO PER SALTUM
VIOLAÇÃO AO
VERBETE
SUMULAR
No
491,
DO
COL.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O TERMO
A QUO PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE
REGIME É A DATA DO EFETIVO INGRESSO DO
APENADO
AO
REGIME
ANTERIOR

PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP
Agravo
em
Execução
Penal
no
0011444-23.2016.8.26.0502, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Amaro Thomé, j. 02/02/2017,
v.u.);
“EMENTA: "Habeas Corpus". Pretendida fixação de
termo inicial para contagem do lapso temporal
necessário à progressão ao regime aberto. Nova
data-base, para fins de progressão de regime, que
não corresponde à data do preenchimento do
requisito objetivo, mas sim à do efetivo ingresso do
apenado no novo regime, conforme se extrai do
disposto no artigo 112, da LEP. Inviabilidade de
exame da pretensão em via estreita de "Habeas
Corpus", que não permite abordamento meritório e
exame aprofundado de provas. Ausência de
interesse processual. Impossibilidade de concessão
do pleito. Ordem denegada.” (TJ-SP
“Habeas
Corpus” no 0205716-73.2013.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Luís Soares de Mello,
j. 27/05/2014, v.u.).
Legal e adequado, portanto, o cálculo
elaborado e, em consequência, o não reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito objetivo para a progressão ao regime aberto.
Do exposto, pelo meu voto, ORA VENCIDO,
NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos EletrônicosSILMAR FERNANDES
B916AE0
6
12
Declarações de Votos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
1202841E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001169-73.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.